Tribunal: TJBA
Processo: 8000998-76.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000998-76.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, RICARDO MEYER PEREZ

APELADO: CELITA FERREIRA DE FARIAS

Advogado(s)
:
TATIANE SILVA REGO

II A/III L

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO CONSORCIADO. SALDO DEVEDOR. QUITAÇÃO. CARTA DE CRÉDITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - O pleito judicial de liberação de carta de crédito quitada por seguro prestamista não pode ser condicionado à abertura de inventário dos bens do consorciado falecido, porquanto o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual descabe falar em ilegitimidade ativa ad causam da esposa do extinto.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - Havendo quitação do saldo devedor, pelo seguro prestamista, a liberação da carta de crédito deve ser imediata, independentemente de contemplação por sorteio, sendo ilícita a negativa da acionada e causadora de dano moral.

III – O valor da indenização correspondente deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da parte Ré e os transtornos vivenciados pela parte Autora, razão pela qual deve ser mantido o montante fixado na origem.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000998-76.2022.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figuram como
Apelante
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como
Apelada
CELITA FERREIRA DE FARIAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA